Tribunal: TJDFT
Processo: 0754446-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754446-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELAINE GERALDA DE ANDRADE, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 71534501) interposto por ELAINE GERALDA DE ANDRADE (Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL (Executado), impugnando a decisão monocrática do Relator, que determinou a suspensão do agravo de instrumento interposto pelo Executado e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC (ID 68691698). Inicialmente o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 67497876), em face de ELAINE GERALDA DE ANDRADE impugnando a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0716702-17.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente impugnação do Executado, tão somente, para decotar o excesso quanto ao erro de cálculo dos juros de mora. Ainda indicou, os parâmetros para atualização monetários da seguinte forma: (i) aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei n. 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810); e (ii) SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021, sobre o valor consolidado. O pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido pelo Relator (ID 67653239). A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, rebateu os argumentos lançados nas razões recursais, ao final, pediu o seu não conhecimento, caso seja conhecido, que seja desprovido (ID 68312256). Em sequência, tendo em vista que o processo de origem é cumprimento individual de sentença coletiva, no qual não foi debatida a questão do TEMA 1.169 do STJ, o Relator em cumprimento da ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, conforme a decisão do Ministro Benedito Gonçalves, na afetação dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, à sistemática de recursos repetitivos, DJe 18/10/2022, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC, determinou a suspensão do agravo de instrumento interposto pelo Executado e do cumprimento de sentença de origem, até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça do TEMA 1.169, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC (ID 68691698). A Exequente opôs embargos de declaração em face da decisão deste Relator que determinou a SUSPENSÃO dos processos, sob alegação de contradições e omissões da decisão embargada (ID 69905270). Pediu que fossem sanados os supostos vícios apontados, com efeitos modificativos aos declaratórios. Em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, o Relator não conheceu dos embargos de declaração por ser inadmissíveis, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Não conhecidos os embargos de declaração, a Embargante não satisfeita, interpôs o presente AGRAVO INTERNO. A Agravante, nas razões do agravo interno (ID 71534501), em síntese, argumenta que ao cumprimento de sentença de origem não se aplica a determinação de suspensão dos processos pelo TEMA 1.169 do STJ. Explica que a sentença coletiva exequenda não é genérica, por isso não é necessária sua liquidação prévia. Transcreve julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça na tentativa de abonar sua tese. Com essas alegações, ao final, a Agravante pede: Diante do exposto, considerando que o título executivo não configura uma sentença condenatória genérica e, portanto, o Tema 1169 do STJ não se aplica ao caso, requer-se a reconsideração da decisão ora agravada, com o afastamento do sobrestamento do cumprimento de sentença e a retomada do regular trâmite processual. Subsidiariamente, na hipótese de não haver retratação, requer-se a submissão do presente agravo interno ao julgamento pelo colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, a fim de que a decisão agravada seja reformada e determinada a continuidade da execução. (grifos nos originais). OBSERVA-SE que os autos vieram conclusos ao Relator, sem cumprimento da determinação de intimação do DISTRITRO FEDERAL para apresentar contrarrazões ao agravo interno, conforme Ato Ordinatório de ID 71601333. Diante disso, retornem os autos à SECRETARIA DA TURMA para cumprimento da determinação contida no Ato Ordinatório de ID 71601333. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025 21:13:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador